Tribunal: TJMT
Processo: 1009318-46.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1009318-46.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos, Afastamento do Cargo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), JEFERSON FERREIRA GOMES - CPF: 839.891.371-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL DA COMARCA DE COMODORO (AGRAVADO), MPEMT - COMODORO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA MARIA DORCE RAMAZOTTI - CPF: 117.572.788-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA GUIMARAES ROSA - CPF: 698.314.672-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.110.616/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O AGRAVO.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
AFASTAMENTO CAUTELAR DE AGENTE POLÍTICO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATOS VOLTADOS A CAUSAR OBSTÁCULOS À INTRUÇÃO PROCESSUAL – NÃO SUBSUNÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA À HIPÓTESE DO ARTIGO 20, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.429/92
– INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXIGÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – VIOLAÇÃO APENAS DE PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS – NÃO CABIMENTO DA MEDIDA – PREQUESTIONAMENTO ACOLHIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.

A condição primordial para o afastamento provisório do agente político se consubstancia que a medida se faça necessária à instrução processual, de modo a evitar interferência daquele na produção de provas que conduzirão o Juízo à resolução do feito.

2.

A ausência de demonstração cabal e concreta de que o agente público esteja dificultando a instrução processual impede a imposição da drástica medida prevista no artigo 20, parágrafo único, da Lei 8.429/1992, que, sendo norma restritiva de direito, não admite interpretação ampliativa ou extensiva.

3.

É cediço que a inobservância do caráter excepcional da regra prevista no parágrafo único do artigo 20 da Lei 8.429/1992 se revela ainda mais cogente e pertinente em casos de mandato eletivo, cuja suspensão, consideradas a temporariedade do cargo e a natural demora na instrução de ações de improbidade, pode, na prática, acarretar a perda definitiva do mandato.

4.

A medida de indisponibilidade de bens, prevista no artigo 7º da Lei n. 8.429/92, vincula-se às hipóteses descritas no artigo 10 do mesmo diploma legal, visto que, com ela, pretende-se salvaguardar o patrimônio dos réus para um futuro e eventual ressarcimento ao erário.

5.

Quando não há dano a ser ressarcido, apenas possibilidade de aplicação de multa civil para o caso de afronta aos Princípios da Administração Pública, não se mostra razoável a aplicação da medida de indisponibilidade de bens.

6.

Entende-se como acolhido o prequestionamento, quando a questão jurídica é analisada de forma efetivamente suficiente, especialmente quando expressamente examinado dispositivo de lei posto em apreciação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: JEFERSON FERREIRA GOMES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Jeferson Ferreira Gomes
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 1001129-38.2019.8.11.0046 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face do Agravante e das Secretárias Municipais de Saúde e de Finanças, Sras. Ana Maria Ramazotti Beduschi e Adriana Guimarães Rosa, deferiu a tutela de urgência pleiteada para decretar a indisponibilidade dos bens do Agravante até o patamar de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), bem como o imediato afastamento do Agravante do cargo de Prefeito Municipal de Comodoro/MT, com proibição de frequentar o paço Municipal.

Decretou, ainda, a indisponibilidade de bens das Requeridas Ana Maria Ramazotti Beduschi e Adriana Guimarães Rosa até o patamar de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) e o imediato afastamento de seus cargos de Secretária Municipais de Saúde e de Finanças, com proibição de frequentar o paço Municipal.

Aduz, em síntese, que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa contra o Agravante, Prefeito Municipal de Comodoro/MT, e as Secretárias Municipais de Saúde e de Finanças, Sras. Ana Maria Ramazotti Beduschi e Adriana Guimarães Rosa, imputando-lhes a prática de atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública, com base no
inquérito civil público instaurado a partir de declarações prestadas por alguns servidores que foram intimados para comparecerem naquele órgão ministerial.

Informa que, na referida ação, o Ministério Público sustenta que foi realizada nomeação de candidatos aprovados no concurso público para agente administrativo do Município de Comodoro em 7º e 10º lugar, mas que o fato de não terem sido nomeados na ordem cronológica de aprovação, afirma que as nomeações forma realizadas com a intenção de favorecer uma servidora comissionada da Prefeitura Municipal.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que

a medida extrema adotada não condiz com a fragilidade das provas que compõem a denúncia, formadas exclusivamente pelo relato de servidores concursados e efetivados na prefeitura, cujas declarações não merecem crédito, por não se embasar em nenhuma prova concreta.

Assevera que, a nomeação dos concursados sem observância da ordem cronológica de classificação em concurso público foi cancelada 3(três) dias após a publicação do edital de convocação, ou seja, antes de os candidatos tomarem posse no concurso público, com base na Súmula 437 do STJ, que possibilita à Administração rever o ato administrativo a qualquer tempo quando eivado de vício, de forma que não haveria prejuízo a qualquer parte interessada.

Afirma que, inexistem provas em relação às declarações da servidora municipal Carla Beatriz Guandalini de que estaria sofrendo ameaças, tais como boletim de ocorrência, queixa-crime ou
print
de conversas com a Secretária de Finanças, mas tão somente em declarações de uma terceira pessoa.

Argumenta, também, que não houve qualquer prejuízo ao erário para justificar a indisponibilidade de seus bens, já que a nomeação foi revista e cancelada antes de os candidatos nomeados tomarem posse no concurso público.

Ressalta, ainda,
a ausência de razoabilidade no deferimento da medida de afastamento cautelar do Agravante do cargo público de Prefeito Municipal de Comodoro/MT, sob o argumento de que, em observância ao artigo 20, parágrafo único, da Lei de Improbidade Administrativa, não basta que haja indícios veementes de que o agente público praticara, de fato, ato de improbidade administrativa, faz-se necessária a comprovação de que ele esteja criando obstáculos à normalidade da instrução processual, pois não se trata de antecipação das sanções, o que seria vedado à luz do princípio da presunção de inocência, mas sim de medida cautelar.

Pontua, por fim, que,
a manutenção do Agravante no cargo de Prefeito Municipal, não prejudica o andamento processual, muito menos a análise do mérito da conduta ilícita indicada na inicial da Ação Civil pública o que afasta a obrigação de suspensão do exercício de suas atividades.

Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos autorizadores, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso,
para obstar os efeitos da decisão que determinou seu afastamento cautelar do exercício do mandato de Prefeito Municipal e a indisponibilidade de seus bens até o trânsito em julgado da ação.

Requereu, ainda, a isenção do pagamento das custas e taxas recursais, em razão da decretação do bloqueio de seus bens pelo Magistrado Singular.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Antes da análise do pedido de liminar, determinei a intimação do Agravante para que juntasse aos autos documentos que efetivamente justifiquem o deferimento do benefício da gratuidade, por entender que a decretação de bloqueio de valores por si só, não comprova a impossibilidade de arcar com as custas e despesas recursais (ID 8406324).

O Agravante anexou no ID. 8407331 o seu imposto de renda, a fim de comprovar a sua hipossuficiência financeira.

Diante da
juntada do seu imposto de renda relativo ao ano calendário de 2018 / exercício 2019

(ID nº 8407331), o qual demonstra que o Agravante não possui qualquer bem em seu nome e recebe salário no valor de R$ 7.452,36 (sete mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos), e considerando a determinação de indisponibilidade de valores existentes em sua conta corrente até o limite de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), por meio do sistema BacenJud, entendi como comprovada a impossibilidade do recolhimento das custas e despesas recursais, e deferi ao Agravante os benefícios da Gratuidade da Justiça (ID 8416029).

O efeito suspensivo foi deferido na decisão liminar de ID 8416029, restando sobrestada a determinação de afastamento do Agravante do exercício do mandato de Prefeito Municipal de Comodoro/MT e o decreto de indisponibilidade de seus bens.

A contraminuta foi apresentada no ID 8618662, pugnando pelo desprovimento do recurso e, também, pelo prequestionamento da matéria legal e constitucional envolvida nos autos, e manifestação expressa sobre a aplicação do artigo 20, parágrafo único, da Lei nº 8.429/92.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Eminente Procuradora de Justiça Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo provimento do agravo de instrumento (ID 8783335).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 6 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2020